Tribunal: TJDFT
Processo: 0715331-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESSARCIMENTO DE VALOR.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.2 – Contradição. Cálculos do reembolso. A questão trazida no acórdão referente aos valores a serem reembolsados não foi submetida ao contraditório na forma do que dispõe o art. 10 do CPC, o que se faz necessário. De igual forma, é necessário apurar os valores com exatidão, observada a base de cálculo da contribuição previdenciária constante nas fichas financeiras (linha “INSS”), o que deve ser feito por ocasião do cumprimento de sentença, cabendo ao réu eventual impugnação.3 – Gratificação de Atividade em Serviço Social. Gratificação de Políticas Sociais. É pacífico na jurisprudência pátria o entendimento de que “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade” (Tema 163, RE 593.068/SC, Rel. Min Roberto Barroso). A autora percebe a Gratificação de Atividade em Serviço Social, GASS, desde a vigência da Lei n. 5.184/2013 até o momento em que lhe foi deferida a aposentadoria, sem que tal vantagem componha os proventos da inatividade. É, pois, devido o reembolso das verbas referidas, retidas desde fevereiro de 2014, em face da interrupção da prescrição pelo protesto judicial, processo no 0701876-59.2019.8.07.0018, que acumula R$ 2.427,21 (ID 20355939 – PAG 2), as quais deve sofrer a incidência de juros de mora e correção. Até 08 de dezembro de 2021, a correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (Tema 810, RE 870947 Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). Após esta data incide o índice SELIC. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para alterar o acórdão e reconhecer o direito à restituição dos valores efetivamente vertidos à Seguridade Social a título de contribuição previdenciária porventura incidente sobre a GPS/GASS.4 – Embargos de declaração providos. Recurso inominado conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.